Tribunal: TJSP
Processo: 2223092-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2223092-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ULTRAK TECNOLOGIA DE SEGURANÇA LTDA, é embargado
CPOS- COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223092-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1212-20
2
VOTO N. 1.212/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2223092-91.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO 2a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE:
ULTRAK TECNOLOGIA DE SEGURANÇA LTDA
EMBARGADO: CPOS- COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não
constituem
via
adequada
para
manifestação
de
inconformismo com o decidido, não podendo ser
considerada contraditória a decisão apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pela embargante.
Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Inexistência de contradição.
Embargos rejeitados.
A embargante alega que o acórdão de fls. 104/107 padece de
contradição. Insiste em que foi demonstrada a ilegalidade do auto de infração e
da multa imposta, razão por que a condenação em honorários advocatícios
tampouco subsiste. Afirma que “inexistem valores a ser devolvidos a parte
adversa à título de multa, pois o que acordado devidamente entregue,
inclusive de forma anterior ao pagamento realizado” (fl. 4). Pede o
acolhimento dos embargos para que, sanada a contradição apontada, seja dado
provimento à impugnação.
É O RELATÓRIO.
Se a embargante não se conforma com o decidido é o que se
verifica das razões de embargos , deve manifestar seu inconformismo em
sede recursal adequada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado contraditório apenas porque o
entendimento adotado não coincide com aquele da parte embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223092-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1212-20
3
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados
para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha
sido decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado as questões relevantes
para o julgamento do recurso nada mais precisa ser a ela acrescentado. E isso
ocorreu no caso concreto, uma vez que o acórdão consignou (fls. 104/107):
“A sentença exequenda julgou improcedente ação
ajuizada pela ora agravante que visava anular auto de infração e
multa aplicadas a ela por conta do descumprimento de prazos em
contrato firmado com a ora agravada. Em razão da sucumbência,
também condenou a autora ao “pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por
cento sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, §4o,
inciso III, do Código de Processo Civil. Os honorários serão
corrigidos pela Tabela Prática do TJSP para débitos ujudiciais,
pois esta é a natureza desta verba” (fl. 60 dos autos de origem). A
sentença transitou em julgado em 04.11.19 (fl. 73 dos autos
originais).
Em que pese o inconformismo da agravante, a decisão
está correta. O julgado deve ser cumprido em seus estritos termos.
O que a agravante busca é, em sede de cumprimento de sentença,
rediscutir matéria coberta pela coisa julgada, o que não pode se
admitir.
Neste ponto, a decisão agravada comporta transcrição:
“Sem razão a impugnante/executada. A presente
execução, ao contrário do que entendeu, não versa sobre a
execução de multa contratual, mas sim execução de honorários de
sucumbência, arbitrados na sentença. A impugnação de fato versou
sobre as questões contratuais, rediscutindo a questão já
sentenciada e já protegido sob o manto da coisa julgada. Tal
conduta da executada poderia inclusive ser interpretada como
litigância de má-fé, pois opôs resistência injustificada ao
andamento do processo, tentando rediscutir o mérito por meio
inadequado e não se manifestou expressamente sobre os valores
cobrados a título de honorários. Por isso, em relação à pretensão
da exequente de execução dos honorários sucumbenciais, operou-
se a preclusão e não houve propriamente impugnação.
Por isso, homologo os cálculos da exequente e
esclareço que devem ser acrescidos a multa e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223092-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1212-20
4
previstos no art. 523, §1o, do CPC, pois repito, não houve
resistência
da
executada
ao
pagamento
de
honorários
sucumbenciais, tendo a impugnação versado apenas sobre a
inexequibilidade de multa contratual, que não é objeto da presente
execução.”. (fl. 93 dos autos de origem).
Tais considerações demonstram o acerto da decisão
agravada.
De fato, nem a impugnação apresentada nem o
presente agravo de instrumento versa sobre a verba sucumbencial
que é objeto do incidente de cumprimento de sentença. Ao
contrário, ambos se baseiam exclusivamente em alegações que
buscam demonstrar a suposta ilegalidade do auto de infração e da
multa impostos a ela, matéria que foi discutida na fase de
conhecimento e decidida por sentença transitada em julgado.
Ademais, frise-se que a parte que suscita excesso de
execução tem o ônus de declarar de imediato o valor que entende
correto. A agravante tampouco se desincumbiu de tal ônus,
limitando-se a alegar, genericamente, o excesso de execução. Era
mesmo de rigor a rejeição da impugnação.”
Não há contradição no acórdão. Mais uma vez a embargante
pretende rediscutir matéria decidida por sentença já transitado em julgado.
Percebe-se, ademais, que a embargante pretende imprimir efeitos infringentes
aos presentes declaratórios. Os embargos não se prestam a tal finalidade.
De resto, as considerações anteriormente expendidas estão em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como
demonstram os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223092-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1212-20
5
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide.
2. "A apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é
possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento,
porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos dos artigos 102, III, e 105, III, da Carta Magna" (AgRg nos
EAg 1.333.055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe de 24/04/2014)
3. Manifesto o caráter protelatório de terceiros embargos de
declaração, é de rigor a aplicação de multa sobre o valor atualizado
da causa, prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de
1% sobre o valor da causa.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1240404 / SP,
relatado pelo Min. RAUL ARAÚJO, publicado em 24.04.2019 -
grifei)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, LACUNA OU OBSCURIDADE.
INTUITO DE DISCUTIR MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DO
JULGADO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os
Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As
alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão,
contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir
o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223092-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1212-20
6
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os
Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado
para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à
interposição de Recurso Extraordinário. Logo, a via dos
Aclaratórios é inadequada para a discussão que o embargante traz
ora a juízo.
4. Considerando que a previsão normativa que comina multa por
recurso manifestamente protelatório; havendo em conta que não se
encontra nenhuma contradição, omissão ou obscuridade; tendo em
vista que não se trata dos primeiros Aclaratórios, mas de Embargos
de Declaração, dos Embargos de Declaração, do Agravo Interno,
dos Embargos de Divergência, do Agravo Interno, do Agravo
contra decisões das instâncias ordinárias, entende-se por incidir a
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do novo CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990935 / RJ, relatado pelo
Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 28.05.2018 - grifei).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUIR O JULGADO. INADEQUAÇÃO.
REGULARIDADE FORMAL. PROTOCOLO ELETRÔNICO
OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
DAS FORMAS. NÃO APLICAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existentes no julgado.
2. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, para a configuração dos vícios elencados no art.
1.022 do CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante
para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de
apreciação pelo órgão julgador ou que a omissão, a contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223092-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1212-20
7
a obscuridade ou o erro material suscetíveis de serem afastados por
meio de Embargos Declaratórios estejam contidos entre os próprios
termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do
acórdão embargado.
3. O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o
recurso interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo
orientação jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas no caso de interposição
do recurso por meio físico quando o processo tramita desde a
origem por meio eletrônico.
4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito
de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito
infringente.
5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem
o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação,
que só muito excepcionalmente é admitida.
6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de
dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole
constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal.
7. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212821 / PR, relatado pelo Min.
HERMAN BENJAMIN, publicado em 16.04.2019)
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausentes vícios no acórdão, vale mencionar os
seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APONTADA
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223092-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1212-20
8
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas. Ressalta-se não ser possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de
prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
2. "Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os
embargos de declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito ou à revisão do julgado sob outros fundamentos."
(AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2011,
DJe de 12/05/2011).
3. No caso dos autos, verifica-se que o col. Tribunal de origem,
mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos,
foi categórico ao afirmar que os elementos probatórios contidos nos
autos seriam suficientes para aferir os cálculos, sem necessidade de
produção de prova pericial. Dessa forma, a alteração de tal
entendimento, como ora pretendida, encontra óbice na Súmula
7/STJ, tendo em vista a imprescindibilidade do revolvimento do
material fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 316507 / PE, relatado pelo Min. RAUL
ARAÚJO, publicado em 11.05.2017 - grifei).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
EDITAL.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
desproveu agravo interno.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223092-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1212-20
9
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi
(desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
III - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa
à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp
575.787/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt nos EDcl
nos EDcl no REsp 1.677.316/SP, Rel. Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 14/12/2017;
EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe
5/12/2017.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de
questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1196863 / DF, relatado pelo Min.
FRANCISCO FALCÃO, publicado em 18.03.2019 - grifei).
Tudo isso mostra a improcedência dos embargos.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR